Tribunal: TJES
Processo: 5006972-15.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006972-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLAINE MATOS IZAIAS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PARTES SE DERAM POR SATISFEITAS EM AUDIÊNCIA QUANTO AS PROVAS PRODUZIDAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DEVIDO A MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES, OS VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS À RECORRENTE ESTÃO SENDO COMPENSADOS MENSALMENTE NAS FATURAS EM ABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA QUE OS VALORES REMANESCENTES SEJAM RESTITUÍDOS EM DINHEIRO À RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006972-15.2024.8.08.0048

Recorrente: GISLAINE MATOS IZAIAS

Recorrido: CLARO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9855643).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
GISLAINE MATOS IZAIAS
verifico que sustenta:
a)
que faz ao deferimento da justiça gratuita;
b)
que houve cerceamento de sua defesa pelo Juízo Originário ao não ser intimada para apresentação de réplica à contestação;
b)
que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em pecúnia;
c)
que os valores devem ser restituídos em dobro;
d)
que deve ser majorada a quantia fixada a título de danos morais;
d)
que seja reconhecida a nulidade da sentença objurgada

e os autos remetidos ao Juízo Originário;
e)
que subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos iniciais.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, a parte recorrente sustenta que a sentença do juízo
a quo
merece ser anulada, pois houve o julgamento da lide sem oportunizar à parte recorrente manifestação prévia a respeito da contestação apresentada nos autos.

Ocorre que, ao analisar os autos, verifico que houve ciência da parte recorrente quanto aos termos da contestação, ao passo que em audiência de ID 9855580, as partes se deram como satisfeitas quanto às provas já produzidas, pelo qual, a parte autora/recorrente poderia naquele momento ter pugnado pela manifestação à defesa apresentada aos autos.

Quanto ao mérito, a parte recorrente pugna que seja determinada a restituição em dinheiro dos valores indevidamente cobrados, visto que tal pedido foi realizado na inicial.

Em análise aos autos, verifico que tal pedido deve ser acolhido em parte, explico.

De acordo com o binômio necessidade/possibilidade, há de destacar que parte dos valores a serem restituídos à recorrente já foram reembolsados por meio de faturas de seu plano com a recorrida, pelo qual não se mostra adequada a rediscussão do reembolso de tais valores, os quais se encontram resolvidos.

Contudo, quanto aos valores remanescentes que ainda serão reembolsados futuramente por meio de abatimento do valor das faturas, é devida a restituição imediata e em dinheiro à parte autora/recorrente destes valores.

Em relação ao pedido de majoração dos danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para
CONDENAR
a recorrida ao reembolso imediato dos valores remanescentes descontados indevidamente, e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quantia essa a ser corrigida pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e apenas pela Selic desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)